Tribunal: TJMT
Processo: 1026559-91.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026559-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), CAROLINE ALENCAR GOMES FRANCISCATO - CPF: 728.330.331-68 (AGRAVANTE), CINTIA PEIXOTO - CPF: 190.372.328-09 (AGRAVADO), ANDRE LUIS DOS SANTOS CUSTODIO - CPF: 942.977.381-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DEVIDO CONTRADITÓRIO – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - E
stando a ação em fase inicial, aliado à necessidade de dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução processual, na origem, mantendo, consequentemente, a decisão recorrida.

III - A
lém da existência de questões controvertidas nos autos, não vislumbro qualquer prejuízo ao direito da recorrente em aguardar a instrução processual na origem, máxime porque a
tutela pretendida diz respeito ao próprio mérito da ação originária.

I
V

- Decidido o
A
gravo de
I
nstrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o
A
gravo
I
nterno, diante da perda superveniente de objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CAROLINE ALENCAR

GOMES FRANCISCATO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Prestação

de Contas n. 1017069-70.2022.8.11.0003, ajuizada em face de CINTIA PEIXOTO e ANDRE LUIS

DOS SANTOS CUSTODIO, indeferiu o pedido liminar com que pretendia
a
expedição de ofício à

Receita Federal e
,
ainda
,
que o segundo agravado
,
ANDRE LUIS DOS SANTOS CUSTODIO,

apresentasse
os livros contábeis
da empresa
Brasiclin
.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão deve ser reformada, isso porque, em razão de

atuar como sócia da empresa
Brasilclin
, possui o direito de obter as declarações financeiras da

empresa.

Sustenta
,
ainda, que a medida pleiteada é urgente haja vista que o sócio administrador

ANDRE LUIS DOS SANTOS CUSTODIO constitui
u
nova empresa com as mesmas características

da empresa
Brasilclin
, com o objetivo de desviar o patrimônio
.

O pedido liminar de efeito
ativo
foi indeferido à id. nº
190014172
.

Contraminuta não apresentada (Certidão - Id.
196651654
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a agravante se volta contra a decisão que
indeferiu o pedido liminar com que pretendia
a
expedição de ofício à Receita Federal e
,
ainda
,
que o segundo agravado
,
ANDRE LUIS DOS SANTOS CUSTODIO,
apresentasse
os livros contábeis
da empresa
Brasiclin
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Dos documentos acostados aos autos não é possível extrair, ao menos neste momento processual, o direito invocado, necessitando dilação probatória e o devido contraditório, para atestar a existência da sociedade de fato e o suposto descumprimento, por parte dos requerido
s, ora agravados,
do que supostamente foi ajustado entre os litigantes.

Desse modo, é temerária a concessão da medida antecipada pretendida, pois a questão depende de maiores esclarecimentos, no
decorrer da instrução processual, esclarecimentos estes incabíveis pela via estreita do agravo de instrumento.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O art. 300, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de dois requisitos concomitantes para o deferimento da tutela de urgência, marcadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação; 2. No caso da probabilidade do direito, é necessário vislumbrar a possibilidade de que o direito exista e venha a ser reconhecido ao fim do processo; 3. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito. A rigor, por se discutir aspectos eminentemente técnicos do descumprimento de contrato, é necessária a ampla instrução do processo para fins de comprovação do alegado pela parte; 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-PR - ES: 00543493420208160000 PR 0054349-34.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza
Angela
Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 22/03/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2021) (
g.n
.)

E a do nosso Tribunal:

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013390-42.2020.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSUBSTANCIADO NA SUSPENSÃO DO PROCESSO MATRIZ - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 4249-30.1996 (CÓDIGO 80419) – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE SEREM ESCLARECIDOS OS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se acertada a decisão recorrida se não demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravo de
instrumento não permite dilação probatória. Necessidade de dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução para maior e melhor elucidação dos fatos arguidos, não sendo caso, por ora, de concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC.” (TJ-MT 10133904220208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021
) (
g.n
.)

Assim, estando a ação em fase inicial, aliado à necessidade de dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução processual, na origem, mantendo, consequentemente, a decisão recorrida.

Não bastasse, a falta de contemporaneidade dos fatos desacredita qualquer alegação de urgência, pois
a
própri
a
agravante afirma que desde o ano de
2021
o agravado não presta contas da sociedade por eles supostamente constituída
.

Assim,
além da existência de questões controvertidas nos autos, não vislumbro
qualquer
prejuízo ao direito d
a
recorrente em aguardar a instrução processual na origem
, máxime porque a tutela pretendida diz respeito ao próprio mérito da ação originária.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que não comprovados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024